Tribunal: TJPA
Processo: 0804060-05.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7735 - Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804060-05.2018.8.14.0028

APELANTE: FELIX PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804060-05.2018.8.14.0028

APELANTE: FELIX PEREIRA FILHO

ADVOGADO:
DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE NOME CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO NO REGISTRO. ERRO RECONHECIDO. ADNOME ‘’FILHO’’ QUE DESACOMPANHOU DA INTEGRALIDADE DOS SOBRENOMES PARTERNOS. PRETENSÃO DE ADESÃO AO SOBRENOME MATERNO SUPRIMIDO. POSSIBILIDADE. DIREITO PERSSONALISSIMO. INTERPRETAÇÃO SOB A LUZ DA
LEI Nº 14.382/2022.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente seu pleito de retificação de registro civil, a fim de que seu registro passasse a constar como FÉLIX HUHN COSTA.

II – Pedido juridicamente viável, eis que resta comprovado nos documentos apresentados aos autos a boa-fé de sua pretensão e o possível erro no registro, fato este que o próprio órgão ministerial concordou em parecer;

III - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804060-05.2018.8.14.0028

APELANTE: FELIX PEREIRA FILHO

ADVOGADO:
DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FELIX PEREIRA FILHO,
em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos de
Ação de Retificação de Registro Civil.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar os fatos processuais ocorridos em piso: o autor
,
ora apelante, ajuizou a referida ação pleiteando a retificação do registro do seu nome civil, eis que seu registro teria sido lavrado em erro ao suprimir o sobrenome materno. Desse contexto, informou que o nome do seu genitor é FÉLIX PEREIRA COSTA, enquanto da sua genitora é ÂNGELA MARIA HUHN COSTA. Por isso, pleiteia que seja ratificado o seu nome que conste FÉLIX HUHN COSTA.

Ato

contínuo, o Ministério Público, participante da lide em razão do caráter público do nome civil, apresentou parecer em favor da procedência da demanda (ID. 2994417).

Sentença prolatada (ID.
2994418
), o
Juiz a Quo
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DO AUTOR.

Inconformada, o apelante argumenta em peça recursal que a sentença merece reforma, eis que o
decisum
do juízo teria inobservado às provas contidas nos autos de que sua pretensão guarda lícitos e razoáveis pleitos. Tal é assim que alude que o próprio Ministério Público apresentou parecer favorável a pretensão de retificação do nome civil.

Em sede recursal, o Parquet apresentou novo parecer, novamente favorável a pretensão (ID.

11021374).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0804060-05.2018.8.14.0028

APELANTE: FELIX PEREIRA FILHO

ADVOGADO:
DEF. PÚBLICA DO ESTADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Nesse contexto, estendo os efeitos da justiça gratuita concedida em piso.

Em sede recursal, guerreia-se contra a sentença que julgou improcedente o pleito da apelante de retificação do registro de seu nome civil. Nesse sentido, pretendia o autor a retificação do seu nome, a fim de que seu esse passasse a ser

FÉLIX HUHN COSTA.

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela apelante é que o juízo de piso deixou de observar atentamente as provas contidas nos autos, as quais comprovariam a licitude e razoabilidade do seu pleito.

De pronto, observa-se que a pretensão recursal da apelante merece prosperar, visto que os documentos juntados em piso demonstram a luz dos fatos que: 1) cristalinamente, seu registro parece ter sido realizado mediante erro, tendo em vista que o uso do adnome ‘’filho’’ não fora acompanhado da integralidade dos sobrenomes paternos; 2) em decorrência disso, também carece do direito personalíssimo de possuir sobrenome cuja afiliação remeta a sua genitora; 3) por outro lado, inexiste prova de que a intenção da modificação do seu nome advenha de pretensão ilícita ou fraudadora da lei de registro.

Além disso, verifica-se que o Ministério Público se manifestou pelo provimento do presente recurso. Desse modo, diante de ter ocorrido, possivelmente, equívoco no registro, nota-se pela justeza da ratificação pleiteada. Em contextos similares, é o que vem compreendendo a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - LEI DE REGISTROS PÚBLICOS - SOBRENOME - DIREITO DA PERSONALIDADE - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE - CRIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - O artigo 7º da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece que a "lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família". - Nome de família, patronímico familiar ou simplesmente sobrenome, esta última expressão adotada no Código Civil de 2002, tem a função de revelar e identificar a estirpe familiar do indivíduo perante o meio social.
- O princípio da imutabilidade do nome não obsta a pretensão de se acrescer sobrenome ou patronímico desde de que proveniente de ascendentes para preservar a estirpe familiar, não prejudicando aqueles já incorporados ao nome do indivíduo.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.006407-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. EXCLUSÃO DE SOBRENOME E AGNOME PATERNOS. ABANDONO AFETIVO. COMPROVAÇÃO. INCLUSÃO DE SOBRENOME FAMILIAR. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. INTELIGÊNCIA DA LEI 14.382/2022. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA. - O princípio constitucional da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República, impede que se considere como condição para a postulação jurisdicional de retificação de registro civil a formulação de prévio requerimento administrativo. - Em face da Lei de Registros Públicos, com modificações trazidas pela Lei nº 14.382, de 27 de junho de 2022, e ante a ideia de repersonalização do direito civil, mostra-se cabível a exclusão de sobrenome e agnome paternos na hipótese de abandono afetivo, com inclusão de sobrenome materno em seu lugar, para reforço do senso de pertencimento.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.014235-2/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)

Por outro lado, o caso deve ser examinado à luz das modificações normativas trazidas pela Lei nº 14.382/2022, a qual possibilitou a modificação do registro de forma extrajudicial. Ora, como verifica no caso, a pretensão do autor comporta unicamente a inclusão de sobrenome materno e a adesão ao outro sobrenome paterno, a fim que passe a ser conhecido, conforme a tradição de passagem de sobrenomes familiares mais comumente utilizada , com os sobrenomes dos genitores paternos de cada um dos seus ascendentes. Por esse caminho, acrescentando o fato que a supressão pretendida de ‘’filho’’ é apenas de um adnome, não há o que se obstaculizar a pretensão do requerente, eis que a própria mencionada lei permite a alteração pretendida inclusive em uma esfera extrajudicial.

Há, então, de ser recepcionado o direito de personalidade do autor, eis que o art. 7ª da LINDB dispõe que o nome é parte integrante do direito personalíssimo de qualquer sujeito.

Portanto, em respeito a seu direito personalíssimo de identidade, merece prosperar a pretensão recursal da apelante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja determinada a retificação do registro do seu nome civil para constá-lo como FÉLIX HUHN COSTA.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023